Tribunal: STF
Processo: RHC 265180
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se nulidade da ação penal, em razão da ausência de intimação da defesa acerca do aditamento da denúncia formulado em desfavor de corréu. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A condenação do paciente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 

    4. Além disso, não se verifica razão suficiente para a declaração de nulidade do processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar e que, em virtude disso, tenha gerado prejuízo capaz de invalidar a sentença condenatória — transitada em julgado. Ainda, a defesa nem sequer demonstrou de que forma a renovação do ato questionado beneficiaria o paciente. Incidência, portanto, da regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.